Tribunal: TJMT
Processo: 0000971-13.2018.8.11.0053
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-05-10
Data de publicação: 2023-05-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000971-13.2018.8.11.0053
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), PAULO SANTANA DA CRUZ (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), PAULO SANTANA DA CRUZ - CPF: 020.394.791-63 (APELANTE), SALOMAO BENEDITO DE MORAES COSTA - CPF: 631.425.621-68 (VÍTIMA), MAIKTAISON JOSE DA SILVA JESUS - CPF: 022.090.441-38 (ASSISTENTE), CARLINHO MARQUES DE ASSIS - CPF: 851.015.241-15 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO PELA PRÁTICA DOS CRIMES PREVISTOS
ART. 155,
§ 1.o
DO CÓDIGO PENAL
–
RECURSO DA DEFESA
-
ALMEJADA A ISENÇÃO DAS CUSTAS PROCESSUAIS
OU, SUBSIDIARIAMENTE, A SUSPENSÃO DO PAGAMENTO, PELO PRAZO DE 05 ANOS – IMPERTINÊNCIA – EVENTUAL HIPOSSUFICIÊNCIA QUE NÃO IMPEDE A CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS – INTELIGÊNCIA DO ART. 804 DO CPP – COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL PARA A ANÁLISE DO PEDIDO DE SUSPENSÃO DO DÉBITO - APELO CONHECIDO E
DESPROVIDO
.

-

Como é cediço, a mera hipossuficiência do sentenciado não impede o pagamento das custas processuais, por sê-las consequência lógica da própria condenação criminal, nos termos do art. 804 do Código de Processo Penal.

- Outrossim, a concessão dos benefícios da Justiça Gratuita, com a consequente suspensão da exigibilidade das custas processuais, deve ser requerida ao d. Juízo da Vara de Execuções Penais, que é o órgão jurisdicional competente para aferir a alegada hipossuficiência econômica do condenado.

- Apelo conhecido e desprovido.

APELANTE

PAULO SANTANA DA CRUZ

APELADO

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por

PAULO SANTANA DA CRUZ
contra a r. sentença de ID
160458720
proferida pelo d. Juízo da Vara Única da Comarca de Santo Antônio do Leverger - MT nos autos da ação penal n.o
0000971-13.2018.8.11.0053 - Código 86431
, na qual foi
condenado

pela prática do crime previsto no
art. 155,
§ 1.o [repouso noturno],
do Código Penal
, à pena de
01 (um) ano e 04 (quatro) meses de reclusão
, em regime inicial semiaberto,
substituída
por duas restritivas de direitos, além do pagamento de
13 (treze) dias-multa
, calculados unitariamente no mínimo legal.

Nas razões recursais de ID
160458722, o recorrente almeja a

isenção do pagamento das custas processuais
, com fulcro no art. 5.o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, por ser hipossuficiente e assistido pela Defensoria Pública do Estado, ao que formula o
pedido subsidiário de sobrestamento da quitação
, pelo prazo de cinco anos, nos termos do art. 98, § 3.o da Lei n.o 13.105/2015.

Em contrarrazões vistas do ID
160458725
, o Ministério Público pugna pelo
provimento
do recurso, a fim de isentar o apelante do pagamento das custas processuais, em razão da sua notória hipossuficiência.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer de ID
161838151, opina
pelo
desprovimento
do apelo, porquanto escorreitos os termos da r. sentença condenatória.

É o relatório. À douta Revisão.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Primeiramente, reconheço que o recurso em apreço é
tempestivo,
fora interposto por quem tinha capacidade e
legitimidade
para fazê-lo, e a medida utilizada afigura-se
adequada e necessária
para se atingir o fim almejado, pelo que
CONHEÇO
do apelo manejado pela i. Defesa, uma vez presentes os seus requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

Verte dos autos que
PAULO SANTANA DA CRUZ
foi
denunciado e condenado
pela prática do crime previsto no
art. 155, § 1.o [repouso noturno], do Código Penal,
pois na data de
01 de maio de 2018
, por volta das 02h, no interior de um estabelecimento comercial, situado na Comarca de Santo Antônio de Leverger – MT,
subtraiu
em proveito próprio coisas alheias móveis, consistentes em cinco pneus de bicicleta, câmara de moto, catraca, disco, pneus de carro, óleo de motor e um kit de relação de moto, avaliados em R$ 1.295,00 (um mil, duzentos e noventa e cinco reais) e pertencentes à vítima
Salomão Benedito de Moraes Costa
.

Nos termos da sentença condenatória, o recorrente confessou extrajudicialmente o cometimento do crime de furto, sendo suas declarações corroboradas pelos depoimentos judiciais dos policiais militares
Carlinho Marques De Assis e Maiktaison Jose Da Silva Jesus
, estes
no sentido de que o réu fora preso em flagrante na posse da
res furtiva
, presumindo sê-lo o autor do crime, diante da não comprovação da origem dos objetos ilícitos.

A irresignação defensiva recai no tocante à condenação do recorrente ao pagamento de custas processuais, passando-se, pois, à análise da única pretensão recursal.

- Do pedido de isenção das custas processuais:

No que concerne ao requerimento de concessão dos benefícios da justiça gratuita para ver-se isento do pagamento das custas e despesas processuais, é certo que a hipossuficiência financeira do sentenciado, ainda que eventualmente procedente,
não impede a sua

condenação ao pagamento das custas processuais
, a qual configura consequência lógica da própria condenação criminal, nos termos prescritos pelo art. 804,
caput
, Código de Processo Penal.

Os benefícios da Justiça Gratuita previstos na Lei n.o 1.060/50 e atualmente regulados pelo Código de Processo Civil, em seu art. 98, §§ 2.o e 3.o, somente podem dispensar o hipossuficiente do pagamento das custas processuais ou mesmo adiar a execução destas, mas
jamais isentá-lo da condenação às aludidas custas
, que se constituem em despesas decorrentes da tramitação do processo, ou seja, trata-se de corolário da atividade judiciária realizada e que resultou, ao fim e ao cabo, no apenamento do agente pela prática de alguma conduta contrária ao Direito.

Deve-se ter em mente que as custas processuais, enquanto taxas judiciárias devidas pela prestação de serviços públicos de natureza forense, possuem natureza de tributo, portanto, são dotadas de compulsoriedade e estão vinculadas a uma atividade administrativa; logo, a isenção tributária, assim como a sua incidência, decorre de lei, não se inserindo na atividade típica do julgador, a corroborar o descabimento da pretensão recursal.

Via de consequência, o apelante não pode ser isento do pagamento das custas processuais, por serem consectário da própria condenação, mas pode ele, todavia, requerer o sobrestamento da sua exigibilidade pelo prazo de 05 (cinco) anos,
providência que deve ser dirigida ao Juízo da Execução Penal
,
a quem compete aferir a miserabilidade jurídica dos condenados na acepção legal do termo, mesmo porque, após a condenação, pode haver alteração das condições econômicas do apenado.

Nesse sentido é a orientação jurisprudencial do Colendo STJ, segundo a qual
“
o beneficiário da justiça gratuita não faz jus a isenção do pagamento das custas processuais, mas tão somente a suspensão da exigibilidade destas, pelo período de 5 anos (...). Ademais, de acordo com a orientação desta Corte,
‘
o momento de verificação da miserabilidade do condenado, para fins de suspensão da exigibilidade do pagamento, é na fase de execução
,
visto que é possível que ocorra alteração na situação financeira do apenado (...)’”
(STJ – AgRg no AREsp 1150749/MS, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 15/03/2018, DJe 05/04/2018) – destaquei.

Com efeito, os termos do r.
decisum
são escorreitos e não comportam reparos por esta instância revisora, devendo eventual pedido de suspensão do pagamento das custas ser formulado perante o d. Juízo da Execução Penal.

CONCLUSÃO:

Ante o exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação criminal interposto por
PAULO SANTANA DA CRUZ
, persistindo incólume o teor da
r. sentença proferida pelo d. Juízo da Vara Única da Comarca de Santo Antônio do Leverger - MT nos autos da ação penal n.o
0000971-13.2018.8.11.0053 - Código 86431
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/05/2023